Tribunal: TJDFT
Processo: 0745086-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO ILIDIDA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Auto de Infração no S003086999 e todos os seus efeitos.
2. Em suas razões recursais, os réus requerem a improcedência da demanda, sob o argumento de que os atos da administração pública gozam de presunção de veracidade. Aduz que a própria autora induz na peça inicial o fato de ter estacionado o seu veículo em local proibido. Requer a improcedência da demanda.
3. Sem razão os recorrentes.
4. Não obstante no ordenamento jurídico brasileiro a administração pública goze de presunção de legitimidade e veracidade, tais presunções são relativas.
5. No caso, os documentos de ID 14053594 - Pág. 3 e 14053594 - Pág. 9 demonstram a autuação do veículo da autora por transitar veículo sob gramado, com base no artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro, no dia 28/06/2019, às 13:21h.
6. Contudo, a parte autora declara e apresenta provas de que o seu veículo encontrava-se estacionado às 13h21min do dia 28/06/2019, momento da autuação impugnada por intermédio da presente demanda (ID 14053592 - Pág. 3).
7. A alegação da parte ré de que a própria autora informou na peça inicial ter estacionado o seu carro em local provavelmente proibido não comprova a validade da autuação em pauta, pois o auto de infração de ID 14053594 - Pág. 9 refere-se a veículo em trânsito.
8. Ante ao exposto, e tendo em vista a inexistência nos autos de fotos ou outras provas contrárias àquelas apresentadas pela autora, não merece reforma a sentença que deu procedência ao pedido de declaração de nulidade do da multa em pauta.
9. Nesse sentido: Acórdão 1121088, 07078542820168070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no PJe: 6/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em 10% da causa, haja vista a natureza obrigacional e declaratória da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.